Tribunal: TCU
Processo: 009.343/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9687/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relacionado ao ato de concessão de pensão civil instituída por Francisco Alfaia Filho em benefício de Julia Martins Alfaia, emitido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Extinta), e submetido a este Tribunal para fins de registro em 13/8/2019 pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas (peça 3); Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam que o instituidor percebia, cumulativamente, as vantagens de "quintos" e "opção", as quais compuseram a base de cálculo de referência da pensão civil, elevando o seu valor e distorcendo o valor do benefício da interessada; Considerando que a aposentadoria do instituidor da pensão civil objeto destes autos se deu em 26/9/1989 (peça 3), portanto sob a égide da Lei 1.711/1952, na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração; Considerando que, no caso em tela, não houve o exercício de função por 5 anos ininterruptos, logo o instituidor não poderia carrear para a aposentadoria as vantagens da comissão ou função gratificada, uma vez que não foram atendidos os requisitos do art. 180 da referida lei; Considerando que a norma legal de regência vedava a acumulação da vantagem "opção de função", prevista no art. 180 da Lei 1.711/1952, com os "quintos" a que alude o art. 2o da Lei 6.732/1979. A aludida vedação consta expressamente do art. 5o da Lei 6.732/1979, que assim apregoava: " Na hipótese de opção pelas vantagens dos artigos 180 [opção de função] ou 184 da Lei no 1.711, de 1952, o funcionário não usufruirá do benefício previsto no art. 2o desta Lei ."; Considerando que o art. 5o da Lei 6.732/1979 vedava a percepção cumulativa das vantagens de "quintos" e "opção", entendo que o presente ato deve ser apreciado pela ilegalidade com determinação para exclusão da vantagem de "opção"; Considerando que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de concessão de pensão civil por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada eventualmente na concessão da aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de concessão de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Julia Martins Alfaia, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 009.343/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Julia Martins Alfaia (XXX.301.642-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Extinta). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 1.7.1. faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2 emita novo ato de concessão de pensão civil em benefício da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação. 1.8. dar ciência desta deliberação à interessada, ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e ao órgão de origem.